Tribunal: TJMMG
Processo: 2000387-54.2023.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000387-54.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 19/09/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIMES DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA MODALIDADE CONSUMADA, OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINAL NA MODALIDADE CONSUMADA E TENTADA, PREVARICAÇÃO E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – PENAS FIXADAS COM ATENUANTES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DOSIMETRIA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DAS PENAS – CONCURSO DE CRIMES – REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS – SURSIS NEGADO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (evento 47), em que, por unanimidade, acordaram os desembargadores em rejeitar as preliminares arguidas, pela defesa, de incompetência da Justiça Militar para julgar o crime de organização criminosa, de quebra da cadeia de custódia e de nulidade das interceptações telefônicas. Também, por unanimidade, acordaram em acolher, de ofício, a preliminar de não cabimento de indenização a título de reparação por danos morais coletivos, para decotar da sentença a determinação de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do réu. Quanto ao mérito, acordaram os desembargadores o que se segue: - Em relação ao recurso de apelação da defesa, por unanimidade, em dar-lhe provimento parcial, reformando a sentença de primeiro grau, para reconhecer erro material na dosimetria do crime continuado de prevaricação, corrigindo a pena imposta, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, bem como reconhecer a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do Código Penal Militar (CPM) e reduzir a pena de cada condenação em 1/3 (um terço). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Em relação ao recurso de apelação do Ministério Público, por maioria, em dar-lhe parcial provimento, reformando a r. sentença de primeiro grau, para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, c/c o artigo 30, inciso II, do CPM, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, estabelecendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. - Reformar a r. sentença de primeiro grau, para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de violação de sigilo funcional previsto no artigo 326 do CPM, fixando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, sendo vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento parcial ao recurso da defesa, mantendo a absolvição pela prática do crime de obstrução de investigação na modalidade tentada e do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), para reconhecer erro material e corrigir a pena unificada no concurso material e, nos termos do art. 79 do CPM, fixar a pena definitiva unificada em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto, negando o sursis. Diante da fração única de 1/3 de diminuição das penas em virtude do reconhecimento da atenuante do artigo 72, inciso, II, do CPM para cada um dos delitos, procedeu-se aos recálculos das dosimetrias, que resultaram nas seguintes quantidades de pena privativa de liberdade (evento 47 dos autos de 2ª instância): ? art. 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 (integração em organização criminosa na modalidade consumada): 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (2ª fase da dosimetria = 3 anos a pena mínima); ? art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 (obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade consumada): 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (2ª fase da dosimetria = 3 anos, 7 meses e 6 dias); ? art. 319 do CPM (prevaricação) (por 14 vezes): 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção (pena de cada crime = 6 meses e 12 dias); ? art. 2º, § 1º e § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 30, II, do CPM (obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada) : 01 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão (2ª fase da dosimetria = 2 anos, 4 meses e 24 dias e 8 (oito) dias-multa); ? art. 326 do CPM: seis (06) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Entretanto relata o Ministério Público que os crimes pelos quais foi o réu condenado em 1ª e 2ª instâncias, são previstas as seguintes penas mínimas: ? art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013: três anos de reclusão; ? art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013: três anos de reclusão; ? art. 319 do CPM: 6 meses de detenção; ? art. 326 do CPM: 6 meses de detenção. Assim, aduz o Ministério Público que, de acordo com o artigo 73 do CPM, quando a lei determina a atenuação da pena sem fixar a quantidade, a fração de redução deve variar ente 1/5 e 1/3, porém sempre guardados os limites da pena cominada ao crime. Assevera que isso significa que jamais poderá a pena ser fixada aquém do mínimo em virtude de reconhecimento de atenuantes, entendimento, aliás, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – Súmula nº 231 –, cujo teor foi recentemente mantido pela 3ª Seção do aludido Tribunal (REsp nº 1.869.764/MS, rel. min. Rogério Schietti Cruz, rel. para acórdão min. Messod Azulay Neto, julg. em 14/8/2024, pub. em 18/9/2024). Afirma que, apesar disto, como indicado, as reprimendas privativas de liberdade dos crimes de integração de organização criminosa (art. 2º, caput, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e obstrução de investigações de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013), embora aplicadas corretamente na 1ª fase da dosimetria, na 2ª fase acabaram sendo fixadas abaixo do mínimo legal de 3 anos, o que não é permitido, sob pena de frontal negativa de vigência ao artigo 73 do CPM. Entende, com efeito, que as penas dos crimes do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 não poderiam ser menores do que três (03) anos na 2ª fase da dosimetria, quando apenas atenuantes e agravantes devem ser avaliadas. Diz que a pena do delito previsto no artigo 2º, caput, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013), considerando-se o mínimo de 3 anos na 2ª fase, se aplicada, na 3ª fase, a elevação de 1/3 em razão da causa de aumento do § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013, resulta em quatro (04) anos. Diz, também, que a pena do delito previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, por sua vez, considerando-se o mínimo de 3 anos na 2ª fase, será mantida em três (03) anos na 3ª fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. Sustenta que, quanto à pena do delito tentado previsto no artigo 2º, § 1º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, c/c o art. 30, II, do CPM, considerando-se 3 anos na 2ª fase da dosimetria, se aplicada, na 3ª fase, a redução de 2/3 pela tentativa e a elevação de 1/3 em razão da causa de aumento do inciso II do § 4º da Lei n. 12.850/2013, tem-se um (01) ano e oito (08) meses. Declara que, o reconhecimento de uma atenuante em 2ª instância não implica redução, pura e simples, da correspondente fração da pena final fixada em 1ª instância, como foi equivocadamente consignado no acórdão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É necessário, a seu ver, que se refaça a dosimetria a partir da pena-base, sempre observado o critério trifásico. Assegura, ademais, que é sempre importante esclarecer, no acórdão, a quantidade de pena total resultante do concurso de crimes reconhecidos, inclusive para fins de execução penal, tendo, no caso concreto, somente constado a soma das penas decorrentes das condenações em 1ª instância com as alterações determinadas pelo relator vencido em parte, ou seja, não foram computadas no cálculo final das penas as quantidades fixadas pelo revisor em razão das condenações em 2º grau de jurisdição. Assim, visando, no seu entendimento, aplicar corretamente a lei penal, bem como evitar futuros questionamentos e indevidas interpretações, na fase de execução, acerca da quantidade de penas efetivamente aplicadas no presente feito, requer que sejam supridas as ambiguidades e omissões supra-apontadas, com a retificação dos cálculos das penas e a declaração, no acórdão, das exatas quantidades, parcial e total, de sanções fixadas em virtude dos crimes pelos quais foi o réu condenado, tudo com obediência ao que dispõe a última parte do artigo 73 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Com razão os fundamentos que sustentam os embargos de declaração opostos pela eminente procuradora de justiça. Estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Esta matéria também é tratada no “Tema 158” do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Ao analisar o acórdão publicado no evento 47, é possível verificar que há equívocos que nos levaram a aplicar a atenuante do artigo 72, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), resultando em penas abaixo do mínimo legal previsto na tipificação do delito, o que precisa ser corrigido, senão vejamos. - Integração em Organização Criminosa na Modalidade Consumada Em relação ao crime previsto no art. 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 (integração em organização criminosa na modalidade consumada), na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante prevista do artigo 72, II, do CPM, tornou-se a pena provisória em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ficando como definitiva, no acórdão, abaixo do mínimo legal. Na terceira fase da dosimetria da pena, não foi levada em consideração a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, aumentando a pena em 1/3 (um terço), ficando definitiva no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão. - Obstrução de Investigação de Organização criminosa na Modalidade Consumada De igual forma, em relação ao crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 (obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade consumada), na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, verificou-se a incidência da agravante prevista no art. 70, II, "l", visto que o crime foi praticado quando o militar estava em serviço, aumentando-se a pena em 1/5, o que totalizou 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Como foi reconhecida a atenuante do artigo 72, II, do CPM diminuindo-se a pena em 1/3 e pena provisória ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, fica mantida como definitiva no patamar de 3 (três) anos de reclusão. - Prevaricação No que tange ao crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), por 14 vezes, considerando-se o que preconiza o art. 80 do CPM, entendeu-se que o acusado praticou os crimes de forma continuada. Assim foi fixada a pena de um só crime de prevaricação, com a exasperação em 2/3 (dois terços). Na primeira fase da dosimetria da pena, como foi considerada uma circunstância judicial desfavorável (o tempo e o lugar do crime), a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, verificou-se a incidência da agravante prevista no art. 70, II, "l", visto que o crime foi praticado quando o militar estava em serviço, aumentando-se a pena em 1/5, o que totalizou 9 meses e 18 dias de detenção. Como foi reconhecida a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM, a pena foi reduzida em 1/3 (um terço), ficando a pena provisória em 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção. Considerando a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, a pena definitiva permanece no patamar de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. - Obstrução de Investigação de Organização Criminosa na Modalidade Tentada Em relação ao crime previsto no art. 2º, § 1º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13 c/c o art. 30, inciso II, do CPM (obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada), por maioria, foi reformada a decisão absolutória do voto do relator, aplicando-se, na primeira fase, a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM (ser meritório os eu comportamento anterior), como fez o relator, bem como a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l” do CPM (estando de serviço). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Fixando-se os parâmetros mais favoráveis ao réu, foi estabelecido o patamar de atenuação em 1/3 (um terço) e o de agravação em 1/5 (um quinto). Utilizando-se o método sucessivo de incidência das circunstâncias, que matematicamente é o mais favorável nos casos de concurso heterogêneo de circunstâncias legais, foi fixada a pena provisória em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 8 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, deve incidir a redução de 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento de uma tentativa que não se aproximou muito da consumação (critério objetivo), bem como a causa de aumento de 1/3 (um terço) conforme previsão do § 4, inciso II, do art. 2º da Lei 12.850/12. O patamar de aumento não deve ser fixado em seu mínimo legal, tendo em vista a gravidade dos fatos descortinados nos autos, que, na ótica do desembargador Fernando Galvão, impõe uma resposta penal mais severa, para atender aos fins de reprovação e prevenção do crime, como estabelece o art. 59 do Código Penal (CP) comum. Nestes termos, considerando a incidência das causas pelo método sucessivo, que, matematicamente, é o mais favorável nos casos de concurso heterogêneo de causas, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, ao valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Violação de Sigilo Funcional Em relação ao crime previsto no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), por maioria, foi reformada a decisão absolutória do voto do relator, aplicando-se, na primeira fase, a pena-base de 8 (oito) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (ser meritório o seu comportamento anterior), como o fez o eminente relator. No presente caso, o conjunto probatório não deixa claro se o réu estava ou não em serviço. Dessa forma, incidiu apenas a atenuante e, respeitando-se o limite da pena cominada, nos termos do art. 73 do Código Penal Militar, foi fixada a pena provisória em 6 (seis) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria, como não há causas de aumento ou de diminuição, torna-se a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. CONCURSO DE CRIMES Seguindo a redação mais antiga do artigo 79 do CPM, que é mais benéfica, somam-se todas as penas de reclusão, mas com o aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, que são as de detenção, incidindo a redução da atenuante prevista no artigo 72, II, do CPM para cada condenação: (4 anos + 3 anos + 1 ano e 23 dias de reclusão = 8 anos e 23 dias de reclusão), acrescentando-se a metade das penas de detenção, também com a redução da atenuante do art. 72, II, do CP para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 cada condenação (10 meses e 20 dias + 6 meses ÷ 2 = 8 meses e 10 dias de detenção). Com este cálculo, chega-se à pena unificada de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do que estabelece o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP. Nego o sursis, em virtude do quantum da pena fixada, conforme artigo 84, caput, do CPM. Feitas estas considerações, agora em sede de embargos de declaração, consta a soma das penas decorrentes das condenações em 1ª instância, com as alterações realizadas em 2ª instância, determinadas pelo relator vencido em parte e pelo revisor, com a reforma, por maioria, de duas decisões absolutórias que culminaram em condenações no segundo grau de jurisdição. Desta forma, foram supridas as ambiguidades e omissões apontadas pela eminente procuradora de justiça, com a retificação do cálculo das penas e a declaração das exatas sanções aplicadas e fixadas, em virtude dos crimes pelos quais o réu foi condenado. Nesses termos, acolho os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, acolher os embargos de declaração para ajustar as penas impostas. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador Relator para igualmente acolher os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator